Tribunal: STF
Processo: AI 598273
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- A parte agravante não demonstra a
   presença nos autos das peças que o despacho agravado teve como
   ausentes, quais sejam, a cópia da sentença, da certidão de
   publicação do acórdão recorrido e do inteiro teor das
   contra-razões. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja
   ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.